Tribunal: TJDFT
Processo: 0709235-37.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0709235-37.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA PEREIRA DUARTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente requereu a Justiça gratuita, tendo apresentado comprovante de rendimentos na ID 2467452, com o intuito de comprovar a sua hipossuficiência. Pelo referido documento juntado no processo, verifico que a recorrente aufere renda mensal líquida aproximada de R$ 7.772,99 (sete mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos). No entanto, não colacionou aos autos despesas extraordinárias aptas a demonstrarem que o pagamento dos custos do processo afetaria a sua subsistência. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal